Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A FALSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não seja cabível o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que defere a gratuidade de justiça (arts. 101 e 1.015 do CPC), na hipótese de concessão do referido benefício legal, é devido à parte contrária apresentar impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples nos autos do próprio feito (art. 100 do CPC). Uma vez levantada apenas em contrarrazões, é inadequada a via eleita para a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido em decisão interlocutória anterior à sentença.
2. Nos termos do art. 93, IX, da CF, que encontra elucidação de sua determinação na legislação processual civil (art. 489 do CPC), toda decisão judicial deve ser fundamentada. Nesse sentido, embora não se exija que sejam corretos os fundamentos da decisão, é necessário o enfrentamento, ainda que sucinto, dos pontos debatidos na lide (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes). Não se deve considerar a existência de vício de fundamentação no julgado apenas porque a conclusão nele estampada é contrária à valoração que a parte entende ser mais consentânea com o conjunto de fatos e provas que instruem a demanda, o que, mais que tema de preliminar, é matéria inerente ao próprio mérito do recurso.
3. A questão relativa à falsidade de assinaturas e inautenticidade de uma das gravações telefônicas colacionadas ao feito não foi levantada pela autora apelante na inicial para amparar sua pretensão de declaração de nulidade dos contratos de empréstimo firmados. Assim, uma vez que a aludida argumentação não foi contemplada na causa de pedir inicial, não pode ser objeto do aditamento pretendido pela autora (art. 329, II, do CPC), devendo, se o caso, ser revolvida a questão em demanda própria.
4. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. No entanto, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor.
5. No caso dos autos, verifica-se que a apelante, conduzido por engenharia criminosa e com ela corroborando, contratou empréstimos cujos valores foram disponibilizados em sua conta bancária e, além disso, efetivou a transferência bancária do referido montante em nome de sociedade empresária que deu causa ao engodo da falsa portabilidade, sem nenhuma cautela, fornecendo todos os dados e estabelecendo contatos telefônicos para a realização da operação, por intermédio e interlocução estabelecida com falsários. Uma vez que a instituição financeira apelada realizou o pagamento dos contratos impugnados, não sendo negado pela autora que percebeu os valores atinentes a três negócios jurídicos diversos, mas apresentando controvérsia quanto à falsa portabilidade alegada, para a qual admitiu que realizou a transferência de valores para terceiro, há evidências suficientes de culpa exclusiva do consumidor na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar qualquer ingerência do banco apelado na fraude alegada. Nesse contexto, ainda que a apelante tenha sido vítima de estelionato, as circunstâncias trazidas aos autos não se qualificam como fortuito interno da instituição financeira de maneira a atrair a aplicação da Súmula no 479/STJ e do Tema no 466 da sistemática dos repetitivos.
6. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, bem assim a jurisprudência da Quinta Turma Cível deste TJDFT em casos similares, é razoável e proporcional o quantum da indenização por danos morais que foi fixado em sentença, em razão da extensão dos danos experimentados, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes.
7. É descabido o pedido formulado em contrarrazões de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer e inexistente a configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito.
8. Preliminar rejeitada. Apelação cível da autora conhecida e desprovida.